Tribunal: STJ
Processo: 5008775-25.2023.8.13.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3181943 - MG(2026/0058487-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: N DE C O R
ADVOGADOS
: DOUGLAS FAQUIM AGOSTINHO - MG135542
BRUNO MACÊDO BACKER CHAVES, - MG131170
AGRAVADO
: U B H C DE T M
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS-BARIÁTRICA.
CARÁTER MERAMENTE ESTÉTICO. EXCLUSÃO DE COBERTURA
CONTRATUAL.
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não se configura violação ao
§ 1o, do
, pois o acórdão
art. 489,
CPC/2015
recorrido apresentou fundamentação suficiente, enfrentando a controvérsia de
modo adequado, sendo indevido confundir decisão contrária ao interesse da
parte com ausência de prestação jurisdicional.
2. À luz do Tema Repetitivo
a cobertura obrigatória pelos planos
1.069/STJ,
de saúde restringe-se às cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional
indicadas ao paciente pós-cirurgia bariátrica, não alcançando intervenções de
cunho meramente estético; demonstrado, no caso concreto, o escopo
exclusivamente estético, aplica-se a exclusão de cobertura, prevista no art. 10,
II, da
.
Lei 9.656/1998
3. O Tribunal de origem, após a determinação de perícia médica, concluiu,
com base em laudo e laudo complementar, pela inexistência de necessidade
médica, de limitações funcionais ou de comprometimento da integridade
orgânica, consignando que os procedimentos buscados visam apenas à
melhora do contorno corporal, com finalidade embelezadora, o que
caracteriza a natureza exclusivamente estética das cirurgias.
4. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, quanto à natureza
estético-reparadora dos procedimentos, demandaria o reexame do acervo
fático-probatório (laudos periciais, relatórios médicos e psicológicos),
providência vedada em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56896870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:19:32
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 0a65d519-cdde-416a-9110-33f3298dbaf5

Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:19:32
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 0a65d519-cdde-416a-9110-33f3298dbaf5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3181943 - MG(2026/0058487-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: N DE C O R
ADVOGADOS
: DOUGLAS FAQUIM AGOSTINHO - MG135542
BRUNO MACÊDO BACKER CHAVES, - MG131170
AGRAVADO
: U B H C DE T M
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS-BARIÁTRICA.
CARÁTER MERAMENTE ESTÉTICO. EXCLUSÃO DE COBERTURA
CONTRATUAL.
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não se configura violação ao
§ 1o, do
, pois o acórdão
art. 489,
CPC/2015
recorrido apresentou fundamentação suficiente, enfrentando a controvérsia de
modo adequado, sendo indevido confundir decisão contrária ao interesse da
parte com ausência de prestação jurisdicional.
2. À luz do Tema Repetitivo
a cobertura obrigatória pelos planos
1.069/STJ,
de saúde restringe-se às cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional
indicadas ao paciente pós-cirurgia bariátrica, não alcançando intervenções de
cunho meramente estético; demonstrado, no caso concreto, o escopo
exclusivamente estético, aplica-se a exclusão de cobertura, prevista no art. 10,
II, da
.
Lei 9.656/1998
3. O Tribunal de origem, após a determinação de perícia médica, concluiu,
com base em laudo e laudo complementar, pela inexistência de necessidade
médica, de limitações funcionais ou de comprometimento da integridade
orgânica, consignando que os procedimentos buscados visam apenas à
melhora do contorno corporal, com finalidade embelezadora, o que
caracteriza a natureza exclusivamente estética das cirurgias.
4. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, quanto à natureza
estético-reparadora dos procedimentos, demandaria o reexame do acervo
fático-probatório (laudos periciais, relatórios médicos e psicológicos),
providência vedada em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por N. DE C.O.R. contra decisão
que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, alínea “a”, da Constituição
art. 105,
Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim
ementado:

Documento eletrônico VDA56581446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:43
Código de Controle do Documento: 8818b84f-3910-43c4-87ea-c19b4603611d

"APELAÇÃO
CÍVEL
-
CIRURGIAS
PÓS
BARIÁTRICA
–
PROCEDIMENTOS NÃO INCLUÍDOS NO ROL DA ANS – NÃO
DEMONSTRAÇÃO DA EFICÁCIA DE TAIS PROCEDIMENTOS COM EM
ESTUDOS CIENTÍFICOS À LUZ DA MEDICINA BASEADA EM
EVIDÊNCIAS – CONSTATAÇÃO DO CARÁTER MERAMENTE ESTÉTICO
DAS CIRURGIAS POSTULADAS – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE
DE CUSTEIO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - RECURSO AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
- Inexistindo nos autos provas que comprovem a eficácia dos procedimentos
postulados à luz da medicina baseada em evidência, já que tais cirurgias não
estão previstas no rol da ANS, e tendo sido constatado, por meio de perícia
técnica, o caráter meramente estético de tais cirurgias, não há
obrigatoriedade por parte do plano de saúde em custeá-las, nos termos do do
II da
.
art. 10,
Lei n. 9.656/1998
- Recurso ao qual se nega provimento." (e-STJ, fl. 615)

Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
§ 1o, do Código de Processo Civil, pois o acórdão teria deixado de
art. 489,
enfrentar argumentos relevantes da apelação, notadamente sobre a contradição do laudo pericial
e a aplicação de portaria técnica, o que configura ausência de fundamentação adequada.
(ii)
do Código de Processo Civil, visto que o Tribunal apreciou a prova de
art. 371
modo insuficiente, limitando-se a reproduzir conclusões periciais sem considerar os laudos
médicos e psicológicos que indicam a natureza reparadora das cirurgias.
(iii)
do Código de Processo Civil, já que, diante de alegadas inconsistências
art. 479
do laudo, o Tribunal deixou de determinar esclarecimentos ou nova perícia, comprometendo a
formação adequada do convencimento judicial.
(iv)
II, da
, uma vez que a negativa de cobertura é indevida, já
art. 10,
Lei 9.656/1998
que os procedimentos indicados tinham finalidade reparadora e não exclusivamente estética,
assegurando-se, assim, a cobertura necessária à preservação da saúde.
(v)
do Código de Defesa do Consumidor, pois a recusa de cobertura, ante a
art. 14
indicação médica de procedimentos indispensáveis à saúde da consumidora, violou o dever de
adequada prestação do serviço.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ fls.
)
643/648
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo (e-STJ, fls. 652-653).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora alegou ser beneficiária de plano de
saúde, tendo realizado gastroplastia com acentuada perda ponderal e, em consequência,
desenvolveu excessos e dobras de pele com complicações físicas e psíquicas. Sustentou que
havia indicação médica para cirurgias plásticas reparadoras em mamas, braços, coxas, dorso,
flancos e glúteos, mas que a operadora negara a cobertura por ausência de previsão no rol da
Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Documento eletrônico VDA56581446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:43
Código de Controle do Documento: 8818b84f-3910-43c4-87ea-c19b4603611d

Propôs ação de obrigação de fazer, com o fim de obter a autorização e o custeio
integral dos procedimentos (reconstrução mamária com prótese, braquioplastia, coxoplastia,
dorsoplastia, flancoplastia e glúteo enxerto), bem como indenização por danos morais.
A sentença julgou improcedentes os pedidos, por reconhecer o caráter estético das
intervenções solicitadas, e afastou a obrigatoriedade de cobertura.
O acórdão recorrido negou provimento à apelação, mantendo integralmente a
sentença, razão pela qual a recorrente interpõe o presente recurso especial.
Alega, de início, ofensa ao art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, pois o
acórdão teria deixado de enfrentar argumentos relevantes da apelação, notadamente sobre a
contradição do laudo pericial e a aplicação de portaria técnica, o que configuraria ausência de
fundamentação adequada.
Não prospera, contudo, a alegada ofensa, pois o acórdão recorrido adotou
fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia, como se verá adiante.
É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no
julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
No mérito, defende a recorrente que o Tribunal teria apreciado a prova de modo
insuficiente, limitando-se a reproduzir conclusões periciais sem considerar os laudos médicos e
psicológicos que indicariam a natureza reparadora das cirurgias e que, diante de alegadas
inconsistências do laudo, o Tribunal deixou de determinar esclarecimentos ou nova perícia,
comprometendo a formação adequada do convencimento judicial.
Aduz, ainda, que a negativa de cobertura seria indevida, já que os procedimentos
indicados tinham finalidade reparadora e não exclusivamente estética, assegurando-se, assim, a
cobertura necessária à preservação da saúde, de modo que a recusa de cobertura, ante a
indicação médica de procedimentos indispensáveis à saúde da consumidora, violou o dever de
adequada prestação do serviço.
De fato, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.069, "(i) É de cobertura obrigatória
pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo
médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento
da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter
eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a
operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para
dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos
profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de
parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador
".
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL . AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA
BARIÁTRICA. CIRURGIA PLÁSTICA. CARÁTER FUNCIONAL OU
ESTÉTICO.
NECESSIDADE
DE
PERÍCIA
MÉDICA.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou a tese de que
"Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente
Documento eletrônico VDA56581446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:43
Código de Controle do Documento: 8818b84f-3910-43c4-87ea-c19b4603611d

estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a
operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta
médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que
arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do
exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer
desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula
o julgador" (Recurso Especial Repetitivo
Relator Ministro
1.870.834/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe de 19/9/2023)
2. No caso concreto, a Corte de origem esclareceu que não foi possível
precisar o caráter estético ou
do procedimento, motivo
funcional/reparador
pelo qual determinou, corretamente, o retorno dos autos à origem, para o fim
de realização da prova pericial.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.
, relator Ministro
, Quarta Turma,
(AREsp n. 2.982.040/SP
RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
)
3/11/2025,
10/11/2025.
Ocorre que, no caso dos autos, determinada a perícia médica, a Corte de origem
concluiu pela improcedência do pleito da autora, nos termos da seguinte fundamentação:

"No presente caso, embora os relatórios tenham feito menção à urgência e à
necessidade das cirurgias pleiteadas, de se destacar que, segundo as
informações contidas na nota técnica e com apoio em farta bibliografia ali
mencionada, há a necessidade de que o(a) paciente, para que eventualmente
seja submetida a cirurgias reparadoras pós bariátrica, tenha estabilizado o
seu peso no IMC<3, informação não explicitada nos relatórios médicos
carreados aos autos.
Frise-se que na nota técnica foi também expressamente esclarecido que as
referidas cirurgias reparadoras não traduzem seguro “critério de cura para
lesões de pele como dermatites. [...] Tão pouco é critério de tratamento de
distúrbio de comportamento [...]”.
De se destacar, ainda, que houve a realização de perícia médica nos autos de
origem, tendo a expert concluído o seguinte (Ordem 88):

“6. CONCLUSÃO
-Os procedimentos solicitados pela periciada não cumprem nenhuma
função de restaurar função de membros ou órgãos, sendo portanto
para melhora do seu contorno corporal, com finalidade embelezadora.
-Não há obrigatoriedade de cobertura para os procedimentos:
Reconstrução de mama com prótese
expansor, dermolipectomia
e/ou
crural direita e esquerda, braquioplastia, flancoplastia, dorsoplastia e
reconstrução do glúteo.
-A periciada não apresenta defeitos que comprometem a função ou a
integridade do organismo.
-Não há limitação funcional para as suas atividades laborais e de sua
rotina diária.”

Em laudo complementar, a profissional ainda ressaltou o seguinte (ordem
94):

“17. As alterações psicopatológicas são consideradas como fatores que
indicam a necessidade de realização as cirurgias reparadoras?
A ausência de registros médicos evidenciando tratamentos prévios para
intercorrências cutâneas, o laudo psicológico fornecido que carece de
fundamentação técnica adequada, e ausência de limitações
funcionais corrobora a natureza puramente estética dos pedidos.

A solicitação dos pedidos da Autora baseou-se exclusivamente no
desejo de melhorar o contorno corporal, não havendo qualquer
Documento eletrônico VDA56581446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:43
Código de Controle do Documento: 8818b84f-3910-43c4-87ea-c19b4603611d

O laudo pericial
documentação que sustente necessidade reparadora.
e as fotografias atuais evidenciam procedimento eletivo para fins
estéticos e sem comprometimento funcional.”.

Como se observa do teor da prova pericial produzida em juízo, a profissional
médica consignou, claramente, o
dos
escopo exclusivamente estético
procedimentos cirúrgicos pleiteados pela parte autora.
Apontou ainda que a autora não “apresenta defeitos que comprometem a
função ou a integridade do organismo” e que “Não há limitação funcional
para as suas atividades laborais e de sua rotina diária”.
Portanto, comprovado o caráter meramente estético das cirurgias pleiteadas
pela
e considerando que a norma do
II da
autora/apelante,
art. 10,
, exclui da cobertura dos planos de saúde os procedimentos
Lei n. 9.656/1998
clínicos ou cirúrgicos
impõe-se o desprovimento do
para fins estéticos,
presente recurso, mantendo-se in totum a sentença de improcedência dos
pedidos." (e-STJ fls. 625/628)

Como visto, a Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos,
concluiu pela inexistência de necessidade médica, limitações funcionais ou complicações de
saúde que justificassem as cirurgias, aduzindo que a perícia realizada apontou finalidade
meramente estética, aplicando a exclusão de cobertura do
II, da
.
art. 10,
Lei 9.656/1998
A modificação de tal entendimento - lançado no v. acórdão recorrido - demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7 deste Pretório. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
PACIENTE
PÓS-CIRURGIA
BARIÁTRICA.
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO. NATUREZA ESTÉTICA. REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
. DANOS MORAIS.
SÚMULA No 7/STJ
NEGATIVA DE COBERTURA. PREVISÃO CONTRATUAL. DÚVIDA
RAZOÁVEL.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à natureza estética
das intervenções cirúrgicas pleiteadas demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial em
virtude do óbice da
.
Súmula no 7/STJ
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
,
REsp no 1.870.834/SP
julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos - Tema 1.069 - assentou
que "é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de
caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente
pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da
obesidade mórbida", afastando-se, por conseguinte, as intervenções
cirúrgicas com caráter eminentemente estético.
3. Há configuração de danos morais indenizáveis pela recusa indevida de
cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde às situações
de emergência, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já
combalido pelas condições precárias de saúde.
4. Há situações, tal como na espécie vertente, em que existe dúvida jurídica
razoável na interpretação de cláusula contratual, de forma que a conduta da
operadora, ao optar pela restrição da cobertura sem ofender os deveres
anexos do contrato - como a boa-fé -, não pode ser reputada ilegítima ou
injusta, violadora de direitos imateriais, a afastar qualquer pretensão de
compensação por danos morais.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
, relator Ministro
(REsp n. 2.215.232/SP
RICARDO VILLAS BÔAS
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
CUEVA
12/8/2025,
18/8/2025.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. CARÁTER REPARADOR.
Documento eletrônico VDA56581446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:43
Código de Controle do Documento: 8818b84f-3910-43c4-87ea-c19b4603611d

COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO REPETITIVO. SÚMULAS 7 E
RECURSO NÃO PROVIDO.
283/STJ.
1. A Segunda Seção do STJ, ao examinar o
, submetido ao
RESP 1.870.834/SP
rito dos recursos repetitivos (Tema 1069), fixou as seguintes teses: "(i) é de
cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter
reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-
cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade
mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter
eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia
bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento
da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial,
desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem
prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer
desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula
o julgador" (Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 19.9.2023).
Incidência da Sumula 83/STJ.
2. Hipótese em que as instâncias de origem concluíram que o procedimento
pleiteado na inicial tem caráter reparador de cirurgia bariátrica e foi
indicado pelo médico assistente de forma necessária e urgente, com a
finalidade de afastar as dificuldades enfrentadas pela autora da ação.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula n. 7/STJ
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra
REsp n. 1.876.862/SP
MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
GALLOTTI
12/5/2025,
16/5/2025.
Diante do exposto, nos termos do
parágrafo único, II, , do RISTJ, conheço
art. 253,
b
do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
art. 85,
advocatícios, devidos ao advogado da parte recorrida, de 12% (doze por cento) sobre o valor da
causa para 13% (treze por cento) do respectivo valor, ressalvada a exigibilidade em caso de
eventual concessão da justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56581446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:43
Código de Controle do Documento: 8818b84f-3910-43c4-87ea-c19b4603611d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.181.943 / MG
Número Registro: 2026/0058487-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231634569004 50087752520238130114
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : N DE C O R
ADVOGADOS : BRUNO MACÊDO BACKER CHAVES, - MG131170
DOUGLAS FAQUIM AGOSTINHO - MG135542
AGRAVADO
: U B H C DE T M
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56867214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:14:41
Código de Controle do Documento: 53770d03-0454-42fe-96f0-343ab4a85ffe

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:14:41
Código de Controle do Documento: 53770d03-0454-42fe-96f0-343ab4a85ffe